Tribunal: TJDFT
Processo: 0711849-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711849-53.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: KIRTON BANK S.A AGRAVADO: ESPÓLIO DE ZÉLIA DE OLIVEIRA SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: ELIDA DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de “efeito suspensivo ativo” e de antecipação dos efeitos da tutela interposto por KIRTON BANK S.A. – BANCO MULTIPLO contra a decisão ID 151220770, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0032169-46.2015.8.07.0001. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de consulta do nome do executado, ora agravado, no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS e na Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e determinou a suspensão do processo, nos seguintes termos: 1. O acesso à declaração de operações imobiliárias (DOI) é feito através da consulta ao sistema INFOJUD, cuja pesquisa já foi indeferida na decisão ID 128148456. 2. Trata-se de pleito de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro – CCS. Em consulta ao site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/cadastroclientes) verifica-se que o cadastro em questão é definido como: [...] Veja-se, portanto, que a consulta ao CCS visa obter informações sobre em quais instituições uma pessoa teve ou tem relacionamento, mas não informa valores ou movimentações financeiras, não realizando também o bloqueio de qualquer ativo. A consulta ao cadastro em questão atinge informações pessoais, sensíveis e abrangidas pelo sigilo bancário, cuja quebra somente pode ser decretada para apuração de ocorrência de ilícito penal, nos termos do art. 1o, §4o, da Lei Complementar n.o 105/2001. De outra parte, a consulta não se presta a efetivar constrição patrimonial, não resultando em qualquer utilidade prática para a execução. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de consulta ao CCS. 3. Ante a ausência de indicação efetiva de bens penhoráveis, suspenda-se o processo, conforme decisão ID 145742303. Nas razões recursais, o agravante informa que realizou pesquisas extrajudiciais e que pleiteou buscas nos sistemas conveniados ao Juízo, tendo sido localizados ativos financeiros em contas de titularidade do agravado no BACENJUD (ID 31244581). Aduz que, diante do resultado negativo em outras buscas e do indeferimento de alguns pedidos de pesquisa pelo Juízo de origem, requereu a consulta em nome do agravado no CCS, que também foi recusada. Sustenta que o CCS viabilizaria a busca por bens e valores em nome do agravado, configurando um mecanismo eficaz para apurar a eventual ocultação de patrimônio. Argumenta que o pleito encontra guarida nos princípios da colaboração, da economia e celeridade processuais, da prestação jurisdicional, entre outros que norteiam o processo de execução. Cita julgados deste eg. Tribunal de Justiça e do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Ao final, requer, em suma: a) a atribuição de “efeito suspensivo ativo”, a fim de evitar a extinção do feito de origem; b) a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a realização da consulta no CCS, com a consequente expedição de ofício às instituições financeiras para que indiquem a natureza do bem, direito ou valor das operações encontradas; e, c) no mérito, o provimento do recurso, nos termos acima. Preparo recolhido. Em razão dos esclarecimentos prestados pelo Juízo de 1o Grau no Ofício n. 21/3a VETECA (ID 46689587) e pelo KIRTON BANK S.A. – BANCO MULTIPLO (IDs 45866773 e 46328555) em atenção aos despachos IDs 45405533, 46041807 e 46622800, determinei a retificação da autuação deste Agravo de Instrumento, a fim de que constasse a referida instituição financeira como agravante, ao invés do BANCO BRADESCO S/A (despacho ID 46802615). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de “efeito suspensivo ativo”, expressão comumente utilizada para se referir à “antecipação dos efeitos da tutela”, observa-se que o agravante pretende o sobrestamento da decisão recorrida para evitar a extinção do feito de origem. Considerando, porém, que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar[1], bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o referido pleito como atribuição de efeito suspensivo. Já o requerimento de consulta no CCS configura providência de cunho ativo, manejável via antecipação dos efeitos da tutela, como feito pelo agravante. Pois bem. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam o deferimento dos institutos no caso em apreço. Principio pela análise do pedido de sobrestamento da decisão recorrida, notadamente em razão da determinação de suspensão do processo, com vistas a evitar a extinção do feito de origem. Ocorre que tal pronunciamento é incapaz de causar qualquer prejuízo ao agravante, pois a interrupção do prazo prescricional não é influenciada pela remessa ou não dos autos ao arquivo, mas, sim, pelo êxito na localização de bens penhoráveis (art. 921, § 4o-A, CPC). Outrossim, o envio ao arquivo não impede o seu desarquivamento a qualquer momento, caso encontrados bens passíveis de penhora e não configurada a prescrição intercorrente (art. 921, § 3o, CPC). Nessa linha, verifico que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão não está configurado. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em probabilidade de provimento do recurso, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Indefiro, pois, tal pedido de tutela de urgência. A respeito do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, formulado para que seja realizada consulta em nome do agravado no CCS, tenho que razão assiste ao agravante. Isso porque, apesar de não conter dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações e de não viabilizar, por si, o bloqueio de ativos, disponibiliza informações sobre a existência de relacionamento do cliente com as instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central do Brasil, o que pode facilitar eventual constrição. Para corroborar o entendimento ora esposado, confira-se a ementa do seguinte julgado do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO DE CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - CCS/BACEN. POSSIBILIDADE. [...] 2- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível, após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, a determinação de consulta ao CCS-Bacen, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível. [...] 4- O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, mas não congrega dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações. 5- Em suma, o mencionado cadastro contém as seguintes informações sobre o relacionamento dos clientes ou correntistas com as instituições do Sistema Financeiro Nacional: a) identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; b) instituições financeiras em que o cliente mantém seus ativos ou investimentos; e c) datas de início e, se houver, de fim de relacionamento. 6- O CCS-Bacen, portanto, ostenta natureza meramente cadastral. Não implica constrição, mas sim subsídio à eventual constrição, e funciona como meio para o atingimento de um fim, que poderá ser a penhora de ativos financeiros por meio do BacenJud. 7- Em outras palavras, o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do BacenJud e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS. Precedente. 8- Dessa forma, não há qualquer impedimento à consulta ao CCS-Bacen nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito. 9- Recurso especial provido. (REsp n. 1.938.665/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.) (Grifou-se). No mesmo sentido, segue ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA VIA BACEN CCS. DEFERIDA. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. MEDIDA DESPROPORCIONAL. PRINCÍPIO ELEMENTAR DO PROCESSO DE EXECUÇÃO: A EXECUÇÃO É REAL. ISTO SIGNIFICA QUE A EXECUÇÃO INCIDE SOBRE OS BENS DO DEVEDOR, E NÃO SOBRE A SUA PESSOA, COMO OCORRIA EM ERAS PRISCAS. CONSULTA VIA CNIB. ÔNUS DO EXEQUENTE. CONSULTA VIA SNIPER. DEFERIDA. INSCRIÇÃO NO SERASAJUD. DEFERIDA. PENHORA DE BENS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS BENS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 2.1. Segundo o site do Conselho Nacional de Justiça, o CSS-BACEN é um sistema que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantém contas de depósito à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores, de modo que permite auxiliar nas investigações financeiras conduzidas mediante requisição (ofício eletrônico do Poder Judiciário). 2.2. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. 2.3. Precedente: "[...]3. Quando frustradas todas as tentativas regulares para a localização de patrimônio, a pesquisa no CCS-BACEN mostra-se útil à finalidade precípua da execução. [...]" (07168878020228070000, Relator: Mario-zam Belmiro, 8a Turma Cível, PJe: 21/9/2022 [...] 8. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1699937, 07384538520228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Além disso, sobreleva registrar que, em uma consulta superficial aos autos de origem, observei que a última busca por ativos foi realizada em 2018 em nome de Zélia de Oliveira Souza, falecida em 10/6/2019 (Certidão de Óbito ID 144318026). Assim, considerando que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797, CPC), uma vez comprovado o decurso razoável de tempo, entendo que não há motivos para obstar a promoção de nova consulta. Ante o exposto, com vistas a promover celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que seja realizada uma busca por ativos financeiros em nome do agravado no CCS; por outro lado, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pelas razões expostas. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 20 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código de Processo Civil comentado”, lecionam que: No CPC/1973, dada a natureza eminentemente cautelar do CPC/1973 558, o relator poderá, a qualquer tempo, enquanto não julgado o agravo, dar efeito suspensivo ao recurso. O atual CPC não possui nenhum dispositivo que permita conclusão em sentido contrário. (20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, fl. 1.272).